Tribunal: TJBA
Processo: 8048739-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
]

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048739-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GILSON SOUZA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
GABRIEL FREITAS COSTA

AGRAVADO: JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES SILVA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo recorrido, que determinou a desobstrução de servidão de passagem localizada na Fazenda Limeira, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

O agravante alegou inexistência de servidão regularmente constituída, bem como existência de via alternativa de acesso, pleiteando a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, além da gratuidade da justiça.

Inicialmente, foi indeferido o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, tendo sido posteriormente deferido após apresentação de documentação complementar.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, permanecendo válida a decisão de primeiro grau.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à decisão que deferiu tutela de urgência em ação possessória; (ii) saber se a servidão de passagem não registrada pode ser protegida judicialmente com base na sua aparência e uso consolidado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos probatórios que demonstram o uso contínuo, pacífico e ostensivo da servidão de passagem pelo recorrido.

Nos termos do art. 561 do CPC, a documentação acostada aos autos indica a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela possessória em sede de cognição sumária.

A jurisprudência pátria admite a proteção possessória de servidão aparente não titulada, conforme Súmula 415 do STF e Enunciado 88 do CJF.

Inexistência de risco de dano irreparável ao agravante que justifique a suspensão da decisão liminar. Em sentido oposto, a obstrução da passagem acarreta prejuízo imediato ao agravado.

Jurisprudência pertinente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. OBSTRUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. [...]” (TJ-RS, AI: 51118566820238217000, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 01/06/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se hígida a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
A servidão de passagem aparente, ainda que não registrada, é protegida judicialmente com base na sua consolidação e uso contínuo, pacífico e ostensivo. A ausência de risco de dano irreparável ao agravante justifica a negativa de efeito suspensivo à decisão que determinou a desobstrução da passagem.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 561 e 98

Constituição Federal: Súmula 415 do STF

Enunciado 88 do CJF

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 415

TJ-RS, AI: 51118566820238217000, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, julgado em 01/06/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº

8048739-13.2024.8.05.0000, da Comarca de
Cícero Dantas
(BA), agravante Gilson Souza dos Anjos agravado
Jairo Batista de Oliveira
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .